Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-75.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Alienação fiduciária. Inclusão de tarifas indevidas. Ilegalidade. Venda casada de seguro. Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Declaração de abusividade do contrato. Sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas venda casada do seguro. Não merece proceder. Regularidade na cobrança das tarifas, mas sem comprovação efetiva dos serviços.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Alienação fiduciária. Inclusão de tarifas indevidas. Ilegalidade. Venda casada de seguro. Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Declaração de abusividade do contrato. Sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas venda casada do seguro. Não merece proceder. Regularidade na cobrança das tarifas, mas sem comprovação efetiva dos serviços. Contratação regular do seguro prestamista. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora e recurso de apelação do réu parcialmente providos.